Tribunal: TJDFT
Processo: 0738154-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738154-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE PAULA PERES SCHIRMER DE BEM, WANUSA DE PAULA PERES DE BEM AGRAVADO: BRUNO ARRETCHE MARQUES, LUIZA CHAO DELLA PENNA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUILHERME DE PAULA PERES SCHIRMER DE BEM E OUTRA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713499-40.2020.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de BRUNO ARRETCHE MARQUES E OUTRA, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A fim de garantir o resultado útil de sua pretensão de cobrança, postulam os autores o arresto cautelar de bens de titularidade dos corréus, sob o argumento de que teriam celebrado contrato de trespasse com a parte adversa e esta não adimplira as contraprestações financeiras a que se comprometera. Neste momento processual, entretanto, não se vislumbra a inequívoca verossimilhança da alegação da parte autora. Sobretudo, não emerge a suposta condição de insolvente dos corréus ou ocorrência de conduta ou circunstância objetiva que indique o justo receio de dilapidação, por eles, de seu patrimônio, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia ‘sub judice’ e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação dos corréus, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se. Intimem-se. Na hipótese de não localização dos corréus no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital.” Dizem os Agravantes que a medida postulada na origem “visa garantir o direito dos autores que está assegurado em título executivo extrajudicial, ou seja, salvaguardar o patrimônio dado em garantia para o cumprimento da obrigação” (Num. 19412316 - Pág. 4). Relatam que se trata, na origem, “de Ação de Cobrança motivada pelo descumprimento do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial que era de titularidade dos Agravantes” (Num. 19412316 - Pág. 5). Acrescentam que, com “o intuito de garantir o resultado útil da pretensão de cobrança, os Agravantes requereram o arresto cautelar dos bens conhecidos que são de titularidade dos Agravados. Para tanto sustentaram os diversos fatores que comprovam a gestão temerária das empresas pelos Réus e que ocasionaram na falência do negócio e ajuizamento de diversas ações judiciais contra eles, inclusive ações trabalhistas” (Num. 19412316 - Pág. 5). Afirmam ainda que os Agravados não adimpliram nenhuma das parcelas contratadas e que existe somente um imóvel para garantia do cumprimento da obrigação. Quanto aos fundamentos da decisão agravada, sustentam os Agravantes que está demonstrada a verossimilhança de suas alegações, haja vista que “a ação está fundada na existência de um título executivo extrajudicial em que estão dispostos todos os valores e condições da venda. O contrato de trespasse previu expressamente as condições do negócio, o valor devido, o vencimento da dívida e a garantia de pagamento.” (Num. 19412316 - Pág. 6). Esclarecem que, em face do descumprimento do contrato pelos Agravados, “necessitaram demandar o judiciário optando pelo rito da cobrança exclusivamente porque haviam valores a serem compensados. Não obstante, é indene de dúvida que existe uma dívida líquida e exigível em desfavor dos Agravados e que os documentos juntados sustentam as alegações dos Autores” (Num. 19412316 - Pág. 6). Sustentam que, a despeito de eventuais divergências quanto valor do débito, a dívida existe, assim como existe o direito que a originou. Acerca do fundamento da decisão agravada referente à insolvência dos Agravados, asseveram os Agravantes que, em razão da qualidade de fiadores, “apenas nesse mês, o Sr. Guilherme pagou mais de R$ 70.000,00 (setenta) mil reais em alugueis, luz, água, IPTU atrasados em relação a um dos imóveis onde funcionava uma das lavanderias, em razão de não pagamentos que eram de responsabilidade da empresa DI PAULA, - assumida pelos Agravados em razão do Trespasse” (Num. 19412316 - Pág. 6/7). Afirmam que tal fato, aliado à existência de 6 (seis) ações trabalhistas propostas contra a empresa trespassada, demonstra a condição de insolvência dos Agravados. Dizem que o local encontra-se fechado e que não há qualquer sinal de que os Agravados estejam desenvolvendo atividade econômica que possa viabilizar o pagamento dos débitos. Asseveram que a conduta objetiva no sentido da dilapidação do patrimônio decorre do fato de que, nas “redes sociais da Sra. Luiz Chao, verifica-se que, apesar dos inúmeros débitos existentes, a mesma transita com quantias de dinheiro em espécie e ostenta a compra de joias nas redes sociais, conforme fotos ora anexadas” (Num. 19412316 - Pág. 7). Argumentam que os Agravados não respondem às tentativas de contato realizadas pelos Agravantes e que todos esses fatos “demonstram que o patrimônio dos Agravados está ameaçado, seja pelo risco decorrentes da gestão temerária dos negócios, seja em razão do gasto desenfreado a despeito de inúmeras despesas, seja em razão das diversas ações judiciais que gerarão prejuízos elevados de ordem financeira aos Agravados, concorrendo com os débitos ora cobrados” (Num. 19412316 - Pág. 8). Mencionam a existência, no contrato, de “garantia real” para o caso de inadimplemento, mas que, tratando-se de imóvel irregular, não é possível o registro da garantia, de modo que “a determinação de impossibilidade de transferência do bem é o único meio que resta aos Agravantes ver assegurado o resultado útil da demanda e o efetivo recebimento dos valores devidos pelos Requeridos” (Num. 19412316 - Pág. 8). Invocam o art.1.019, inciso I, do CPC e afirma que “todas as alegações possuem respaldo em provas documentais e no acima articulado, evidenciando-se a todo momento os requisitos indispensáveis a concessão da tutela de urgência.” (Num. 19412316 - Pág. 9). Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “determinar a penhora sobre os direitos do imóvel situado no Condomínio Privê I, Chácara 24, Casa G, Lago Norte, Brasília – DF, CEP: 71.539-005, ficando os requeridos impedidos de ceder, doar ou transferir o bem, a qualquer título, sob pena de configurar a nulidade do negócio firmado” (Num. 19412316 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 19412320). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUILHERME DE PAULA PERES SCHIRMER DE BEM E OUTRA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713499-40.2020.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de BRUNO ARRETCHE MARQUES E OUTRA, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Recorrentes não formularam qualquer alegação. Registre-se que a singela afirmação de que “todas as alegações possuem respaldo em provas documentais e no acima articulado, evidenciando-se a todo momento os requisitos indispensáveis a concessão da tutela de urgência.” (Num. 19412316 - Pág. 9). não supre o mencionado requisito legal da urgência. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador